Tribunal: TJDFT
Processo: 0737872-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737872-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: Hellen Rodrigues Gonçalves Adriano Borges Advogados Priscila MP Correa da Fonseca – Advocacia Embargados: Hellen Rodrigues Gonçalves Adriano Borges Advogados Priscila MP Correa da Fonseca – Advocacia D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Hellen Rodrigues Gonçalves (Id. 45458868) e, conjuntamente, pelas sociedades de advogados Adriano Borges Advogados e Priscila MP Correa da Fonseca – Advocacia (Id. 45459592), contra o acórdão referido no Id. 44974958, que julgou os recursos de apelação manejados pelas partes. Após a interposição dos embargos aludidos as partes formularam requerimento de homologação de transação, bem como de suspensão do curso da marcha processual até o cumprimento integral, no prazo pactuado, das obrigações ali previstas, com a posterior extinção da relação jurídica processual nos termos da regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 46436096). O instrumento referente à mencionada transação, devidamente assinado pelas partes e por seus procuradores, foi igualmente acostado aos autos (Id. 46436099). Sobreveio a decisão referida no Id. 46467182, por meio da qual este Relator homologou o termo da transação celebrada entre as partes e determinou a suspensão do curso da marcha processual de acordo com o prazo concedido para que as partes cumprissem voluntariamente as obrigações assumidas. Agora as partes peticionam (Id. 48208794 e Id. 49230936) aos autos para noticiar o adimplemento das obrigações previstas no instrumento da transação e para requerer a) o levantamento do valor depositado pela autora em conta judicial para a finalidade de garantia do juízo (Id. 37215033) e b) a extinção da relação jurídica processual. É a breve exposição. Decido. Observa-se que o termo da transação celebrada entre as partes já foi homologado por meio da decisão referida no Id. 46467182. Quanto ao mais, de acordo com a regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, haverá deliberação judicial a respeito do mérito nas hipóteses de homologação da transação. Diante do exposto, em razão do noticiado cumprimento integral e oportuno das obrigações pactuadas entre as partes, declaro extinta a relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, e determino a expedição de alvará para a finalidade de levantamento do montante depositado pela autora (Id. 37215033), de acordo com os dados bancários fornecidos pelas partes nas petições referidas no Id. 48208794 e no Id. 49230936. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator